Tribunal: CARF
Processo: 10830.005665/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005665/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DE NAZARE LEAL BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas com
despesas médicas, de R$12.939,52
A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005665/2009-37
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005665/2009-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas médicas que não tenham sido comprovadas
pelo contribuinte, vez que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/02/2012 (fls. 28), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 07/03/2012 (fls. 30), apresentando cópia de
nota fiscal e declaração do médico.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Nesta instância recursal, o contribuinte apresentou declaração do médico,
descrevendo o tratamento (fl. 32), e a respectiva nota fiscal (fls. 33), no valor de R$12.939,52
(valor de toda a glosa).
Destaco que a citada nota fiscal foi mencionada na impugnação (assim como seus
dados) e não foi juntada, naquela oportunidade, sob a alegação de que já teria constado do
protocolo de e-fls. 05. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, é cabível sua
análise nessa sede recursal.
Em se tratando de despesas com material cirúrgico, a dedutibilidade é restrita aos
casos em que integram a conta ou fatura emitida pelo médico ou pelo estabelecimento hospitalar.
Nesse sentido, confira-se o Parecer Normativo (PN) CST no 36, de 30 de maio de
1977, - posteriormente revogado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 4, de 05 de
agosto de 2014, em virtude de norma superveniente (Lei no 9.250/95) tratando da matéria -, no
qual a Cosit já discorria acerca do conceito de despesas médicas dedutíveis:
4. Ao contrário do item anterior, quando a lei se refere genericamente a despesas de
hospitalização (alínea b), nota-se que objetiva compensar os efeitos financeiros de uma
situação incomum, que pode demandar solução urgente, inadiável e dispendiosa,
podendo ser consideradas como despesas de hospitalização todas aquelas diretamente
relacionadas com o tratamento e recuperação do paciente durante o período de
internação em hospital ou casa de saúde. Portanto, são admitidas não somente as
despesas efetivamente efetuadas com médicos de qualquer especialidade, como também
com profissionais devidamente habilitados e oficialmente reconhecidos como seus
colaboradores e auxiliares no tratamento e recuperação proporcionados ao paciente,
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005665/2009-37

desde que incluídas na conta do estabelecimento hospitalar. Neste caso, estão, também,
as despesas efetuadas com enfermeiros, massagistas e demais profissionais cujos
serviços, em razão do estado físico ou mental do paciente, se manifestem necessários. E
ainda, de acordo com a mesma linha de raciocínio, são admitidas as despesas de
medicamentos, aplicações, exames, etc., quando, igualmente, incluídas na conta
do hospital.”
Corroborando esse entendimento, é importante reproduzir excerto do Perguntas e
Respostas IRPF 2006 (ano de entrega da DIRPF em exame), publicado no sítio da RFB:
PARAFUSOS E PLACAS
342 São considerados dedutíveis os gastos com parafusos e placas nas cirurgias
ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional.
Esclareça-se que orientação similar também consta da versão corrente do
Perguntas e Respostas IRPF (v. 2021):
PARAFUSOS E PLACAS
354 — São considerados dedutíveis os gastos com parafusos e placas nas cirurgias
ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou pelo
profissional. (Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 94, §
10, inciso II)
E também da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a ver:
Art. 94 (...)
§ 10. São dedutíveis como despesas médicas, observadas as exigências previstas no §
6o, quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional, os valores gastos com aquisição e colocação de:
I - marcapasso;
II - parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas;
III - lente intraocular em cirurgia de catarata;
IV - aparelho ortodôntico, inclusive a sua manutenção.
Diante do exposto, verifico que a despesa médica relativa à Normed Comércio de
Materiais Cirurgicos Ltda. não pode ser deduzida na apuração do imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005665/2009-37

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital